Tribunal: TJSP
Processo: 2109380-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Condições subjetivas favoráveis. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Condições subjetivas favoráveis. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na quantidade excessiva de drogas. Periculum libertatis caracterizado pela gravidade concreta dos fatos imputados em razão da expressiva quantidade de drogas, assim como pela reincidência específica. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Paciente que não registra comorbidades que poderiam inseri-lo no grupo de risco do coronavírus. A Recomendação 62/2020 do CNJ não fixa direito subjetivo à liberdade. Na verdade, traz orientações às autoridades judiciárias para o enfrentamento dos pedidos de liberdade em tempos de emergência sanitária. Indispensabilidade de avaliação das singularidades dos casos. Ponderação entre os vários interesses em conflito. Situação de risco não evidenciada no caso em apreço.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109380-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JACKSON
MARIM DOS SANTOS e Impetrante ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES
JIRARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
2
Habeas Corpus 2109380-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Dra Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Paciente: Jackson Marim dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 783
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Decisão que indeferiu pedido de
liberdade provisória. Aplicação da Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça. Condições subjetivas
favoráveis. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos
em sede preliminar da persecução os quais se expressam na
quantidade
excessiva
de
drogas.
Periculum
libertatis
caracterizado pela gravidade concreta dos fatos imputados em
razão da expressiva quantidade de drogas, assim como pela
reincidência específica. Insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
2. Paciente que não registra comorbidades que poderiam inseri-
lo no grupo de risco do coronavírus. A Recomendação 62/2020
do CNJ não fixa direito subjetivo à liberdade. Na verdade, traz
orientações às autoridades judiciárias para o enfrentamento
dos pedidos de liberdade em tempos de emergência sanitária.
Indispensabilidade de avaliação das singularidades dos casos.
Ponderação entre os vários interesses em conflito. Situação de
risco não evidenciada no caso em apreço.
3. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Alessandra Martins
Gonçalves Jirardi, em favor de JACKSON MARIM DOS SANTOS, contra ato MM.
Juízo de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consistente na
decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante em razão de suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
3
prática de tráfico de drogas. A defesa requereu a concessão da liberdade provisória, pleito
este negado pela autoridade coatora que, dessa forma, converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva. Sustenta que a autoridade coatora não apontou elementos concretos que
justificassem a imposição da medida extrema, desconsiderando, assim, as consequências da
realidade, quais seja, a transmissão exponencial do novo coronavírus pelo mundo. Fez
referência à declaração do estado de pandemia do novo coronavírus por parte da
Organização Mundial de Saúde. Também destacou os termos da Portaria no 188/2020 do
Ministério da Saúde e a Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, que adotaram
medidas de prevenção de contágio. Entende que o paciente deve ser posto em liberdade à
luz do artigo 4, inciso I, da Recomendação 62/2020 do CNJ. Nesse contexto, entende que
a Recomendação não se trata de orientação mas de um imperativo humanitário, visto que a
restrição cautelar do paciente nas unidades prisionais lhe traz graves riscos. Destaca as
condições subjetivas favoráveis do paciente, dadas pela primariedade e residência fixa.
Postula, destarte, pela concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com ou
sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal (fls. 01/14).
Indeferida a liminar (fls. 56/59), a autoridade judiciária, ora apontada como
coatora, ofertou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 67/68). A d. Procuradoria,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Ailton Cocurutto, manifestou-se contrariamente à
concessão da ordem (fls. 74/79).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente, juntamente com o corréu Guilherme
Figueiredo Magalhães, foi preso em flagrante, no dia 30 de outubro de 2019, em razão de
suposto envolvimento no tráfico de drogas. De acordo com os elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução, após receberem informações, por denúncia
anônima, que apontavam para o deslocamento de dois veículos do interior do Estado com
grande quantidade de entorpecentes, policiais civis dirigiram-se até o local dos fatos. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
4
breve tempo, localizaram os veículos e abordaram os ocupantes. Em buscas nos veículos,
os policiais encontraram 400 tijolos de cocaína. Indagados, tanto o paciente, quanto o
corréu confessaram, informalmente, que tinham sido contratados para a realização do
transporte das drogas. Detidos, o paciente e o corréu foram apresentados à autoridade
policial que ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. O paciente
foi, então, submetido à audiência de custódia. Naquela oportunidade, a legalidade de sua
prisão foi afirmada e, na mesma ocasião, a sua prisão foi convertida em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 33,
caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006 na forma do artigo 69 do Código Penal. A
autoridade apontada como coatora proferiu o juízo de admissibilidade positivo da
denúncia. O paciente foi notificado e apresentou resposta dentro do prazo legal. A
instrução foi encerrada no último dia 08 de julho. Por ora, aguarda-se a apresentação dos
memoriais para prolação da sentença.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do exame
dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...)
No caso, em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga.
Trata-se, na hipótese, da apreensão de "apenas" 400 quilogramas de
cocaína, que estavam nos veículos conduzidos pelos autuados (policiais
realizaram diligências na entrada de SP após receberem informações).
Note-se que a quantidade de droga apreendida indica altíssima lesão ao
bem jurídico e envolvimento com atividades criminosas com alto poder
de investimento com a quantidade apreendida seria possível fazer
4.000.000 carreiras de cocaína, que se mostram para além do necessário
e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de
mercancia).
A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até
mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr no
0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a Câmara de Direito
Criminal, j. 14/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
5
Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a
necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à
toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do
viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha
(droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante
do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia,
exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da
personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce
Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665).
Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade
violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade
social.
A versão dos autuados de que não sabiam da existência de drogas nos
veículos é pífia: ambos residem em São Paulo e estavam vindo do interior
do Estado com os veículos (sem justificativa para tanto); ademais, a
presença de 400 quilos divididos em dois veículos não passaria
despercebida por ninguém. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar,
da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos
durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a
não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se
confunde com os bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte
(ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem
contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Não bastasse isso, com relação a JACKSON há reincidência específica
na espécie, impeditiva, na eventualidade de condenação, da concessão
de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas
como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa.
(...)
Por sua vez, no último dia 18 de maio, ao enfrentar o pedido de liberdade
provisória formulado pela defesa, a autoridade judiciária assim deliberou:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
6
Fls. 339/345: Todas as razões que justificaram a custódia do réu JACKSON
MARIM DOS SANTOS encontram-se expostas às fls. 296/297 e, desde
então, não houve alteração fática e/ou probatória significativa que justifique
a modificação do entendimento do juízo.
Anote-se, ainda, a imensa quantidade de droga apreendida (400 quilos de
cocaína), demonstrando-se, por ora, incabível a aplicação de outra medida
cautelar, pois se revelaria inadequada e insuficiente no caso em tela.
A natureza hedionda do delito por si só é incompatível com medida cautelar
branda, de modo que sua segregação cautelar se fundamenta na garantia da
ordem pública, entendida esta como sendo a necessidade de se manter a
ordem na sociedade, a qual, via de regra, é abalada pela prática de um
delito. Se este for grave, de particular repercussão, como no caso dos autos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte
sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o
recolhimento do agente.
Ademais, o art. 282, inc. II do Código de Processo Penal expressamente
autoriza que a gravidade do crime e as circunstâncias do fato devam ser
consideradas na avaliação quanto à conveniência da custódia cautelar (art.
282, inc. II do Código de Processo Penal).
De fato, em se tratando de infração penal gravíssima, crime hediondo que
causagrande revolta na população em geral, cabe ao Poder Judiciário uma
resposta rápida e enérgica. Nessa ótica, temos:
Não há dúvida de que certos tipos penais, como o latrocínio, o
homicídio, o seqüestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os
crimes sexuais e tantos outros nos quais a falta de escrúpulos, o
desrespeito ao ser humano, a perversidade e a insensatez se
fazem presentes, hão de merecer tratamento severo, impondo a
segregação de seus autores, mesmo que seja para a preservação
específica (Martins, Jorge Henrique Schaefer Direito Penal no
futuro: paradoxos e projeções RT 773/446) .
Lado outro, em que pese a recente crise sanitária, o acusado não pertence a
nenhum grupo de risco e não há informações sobre problemas de saúde.
Ademais, o Conselho Superior da Magistratura, considerando o alto risco de
disseminação do novo coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas
nos prédios do Poder Judiciário de São Paulo, tanto no tocante aos públicos
interno e externo, como em relação a
presos inseridos ou não no sistema prisional, bem como no tocante a
adolescentes infratores inseridos ou não na medida de internação, suspendeu
os prazos processuais pelo Provimento CSM 2556/2020 até o dia
31/05/2020. Deste modo, não serão considerados excessos de prazo as
suspensões, dada a excepcionalidade da situação.
Por fim, vale lembrar, que o réu é reincidente específico, de modo que a
liberdade provisória encontra impedimento legal (art. 310, §2o, do CPP,
recentemente alterado pela Lei no 13.964/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
7
Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória
Como se vê, as decisões ora atacadas não se valeram de fundamentação
genérica. Tampouco limitaram-se a reproduzir as elementares constantes da figura penal
típica. Ao contrário, a autoridade judiciária apontou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema tornando inviável, dessa forma, a concessão
das medidas cautelares alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. A imputação dada pela denúncia
abre a perspectiva para a imposição de resposta punitiva incompatível com benefícios
punitivos.
Por sua vez, o periculum libertatis também está evidenciado. Com efeito, a
quantidade de drogas é excessiva1, o que bem revela a gravidade concreta dos fatos e,
portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública.
Deveras, a afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa
da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto,
vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de
liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando
evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade
de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto
crime e a garantia da ordem pública
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
1 a saber, 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína – fls 31/33 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
8
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos
extraídos
da
conduta
perpetrada
pelo
acusado,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo
próprio
modo
de
execução
do
crime

revelar
inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator
externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
De mais a mais, os elementos colhidos nos autos, apontam para a
reincidência específica do ora paciente por força de condenação proferida nos autos do
processo no 0018022-44.2009.8.26.0050 da 9a Vara Criminal da Comarca de São Paulo2.
Tais circunstâncias, que não passaram despercebidas da autoridade judiciária, revelam um
quadro de reiteração criminosa, o que, por sua vez, reforça o risco de comprometimento da
ordem pública.
Aliás, a reincidência afasta, a princípio, a possibilidade de tratamento
punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação do poder punitivo ao final da
instrução. Assim, a manutenção da custódia não afronta o princípio da proporcionalidade.
No que se refere aos argumentos relacionados à aplicação da Recomendação
62/2020, não há, por ora, provas de que o paciente esteja acometido de comorbidade capaz
de inseri-lo no denominado grupo de risco da pandemia do Coronavirus. De qualquer
forma, é importante consignar que a aludida Recomendação não estabelece orientação para
soltura automática das pessoas presas. A bem da verdade, o ato administrativo contém
orientações dirigidas às autoridades judiciárias no enfrentamento dos riscos provocados
pela pandemia. Não fixa direito subjetivo à liberdade. Assim, a concessão da liberdade
deve ser avaliada à luz da singularidades dos múltiplos casos. Nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
2 a saber, Certidão de antecedentes: que indicam que a pena foi cumprida no dia 07/02/2017 – fls 145/146
dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
9
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A
hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato
apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador
do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões. 2.
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus
no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das
prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma
diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão
presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser
levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o
trazido aos autos pela parte interessada. 3. A simples comunicação
sobre a existência de comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só,
é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de
disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da
Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu
integrar "grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de
tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-
BA". Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do
Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob
pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de reconsideração recebido
como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
EXECUÇÃO DA PENA. ROUBOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM
PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA
COVID-19. PESSOA IDOSA. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE
VIOLÊNCIA. DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS.
REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO
PREENCHIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
10
2. A prática de delitos mediante o emprego de violência, especificamente
de diversos crimes de roubo, inclusive quando estava no cumprimento
de período de prova de livramento condicional anteriormente deferido,
inviabiliza as pretensões defensivas de relaxamento da prisão ou de sua
substituição por custódia domiciliar, não se enquadrando, nos
requisitos preconizados pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3.
Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com
violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua
condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não
há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime
domiciliar. 4. Não havendo a possibilidade de mitigação da Súmula
691/STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental
improvido.
(STJ, AgRg HC no 576.515/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J:
02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Em sentido semelhante, já se posicionou esta Câmara:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE REGIME. Paciente em fase de cumprimento de
pena, em regime fechado inicial, condenado por crime grave, com pena
extensa a cumprir. Pretensão de substituição do regime imposto pela
prisão domiciliar em razão da pandemia viral do Coronavírus
COVID-19. Impossibilidade. Notícia de que o paciente é portador de
asma. Patologia cujo tratamento pode ser realizado em conformidade
com prescrição médica durante o período de custódia. Impetração
genérica sem comprovação de necessidade de modificação da atual
situação carcerária em que se encontra. Ausência de notícias de
agravamento do quadro de saúde do custodiado bastante a justificar
alteração do regime prisional. Panorama atual de saúde pública que,
por si só, não pode embasar a substituição do regime de cumprimento
de pena. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
(TJSP, HC no 2099177-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 16 a Câmara de Direito Criminal, J: 08.06.2020)
Habeas Corpus. Execução Penal. Cumprimento de pena de mais de 7 anos
de reclusão. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do
Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada.
Paciente portador de HIV e hepatite B. Circunstâncias insuficientes
para a prematura libertação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
a ser reconhecido. Paciente que cumpre pena por crime praticado com
violência à pessoa, que não alcançou lapso para a aquisição de qualquer
benefício.
Ausência
de
informações
sobre
contaminação
no
estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido.
Medidas de controle adotadas pela autoridade impetrada. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109380-26.2020.8.26.0000 -Voto no 783
11
denegada.
(TJSP, HC no 2091510-65.2020.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, 16 a Câmara de Direito Criminal, J: 08.06.2020)
Habeas Corpus. Execução. Pleito de progressão do regime. Liminar
indeferida. Não demonstrada situação de extrema debilidade e a
impossibilidade de o paciente receber tratamento à sua saúde no
estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena privativa
de liberdade. Inviável, assim, a progressão antecipada de regime.
Constrangimento ilegal não demonstrado ORDEM DENEGADA NO
MÉRITO.
(TJSP, HC no 2098552-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, 16 a
Câmara de Direito Criminal, J: 12.06.2020)
No caso em apreço, a fundamentação exposta pela autoridade apontada
como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados pela necessidade
de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme
delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
A prisão preventiva do paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para
a garantia da eficácia instrumental do processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator